Tribunal: TJSP
Processo: 1003345-28.2022.8.26.0408
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO. MULTA DE TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CONDUTOR NO PRAZO LEGAL. LEGITIMIDADE DO DETRAN/SP. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO INTEMPESTIVA DO CONDUTOR NO ÂMBITO JUDICIAL. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação ajuizada por Salim Navarro em face do DETRAN/SP e o DER/SP,

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO. MULTA DE TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CONDUTOR NO PRAZO LEGAL. LEGITIMIDADE DO DETRAN/SP. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO INTEMPESTIVA DO CONDUTOR NO ÂMBITO JUDICIAL. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação ajuizada por Salim Navarro em face do DETRAN/SP e o DER/SP, buscando a exclusão da pontuação referente à infração de trânsito e a anulação do processo administrativo de cassação do direito de dirigir. A sentença extinguiu o processo sem julgamento do mérito em relação ao DER/SP e acolheu o pedido em face do DETRAN/SP, declarando nulo o processo administrativo de cassação e autorizando a transferência dos pontos para outro condutor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade do DETRAN/SP e a regularidade da anotação de pontos na CNH do autor em decorrência de infração de trânsito; (ii) determinar se a indicação intempestiva de condutor pode ser aceita no âmbito judicial e se o processo administrativo de cassação foi conduzido corretamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ilegitimidade passiva do DER/SP é evidente, pois o auto de infração foi lavrado por autoridade de trânsito municipal, sem envolvimento do DER/SP.
O DETRAN/SP é parte legítima, sendo responsável pela anotação de pontos na CNH do autor, conforme informações recebidas da autoridade de trânsito competente.
A infração de trânsito foi cometida em 22.05.2017 e o autor não indicou o condutor responsável no prazo legal, conforme exigido pelo art. 257, §7o, do CTB. A responsabilidade pela infração, portanto, foi corretamente imputada ao proprietário do veículo.
A alegação de ausência de notificação da autuação não foi comprovada e o Município de Ourinhos, responsável pela lavratura do AIT, sequer foi incluído no polo passivo da ação.
A tentativa de indicação do condutor extemporaneamente, por meio de processo judicial, não encontra amparo legal. A indicação deve ser feita no prazo legal, no âmbito administrativo, sob pena de preclusão.
O processo administrativo de cassação do direito de dirigir foi conduzido de forma regular, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, sendo que a penalidade foi aplicada corretamente diante da ausência de contestação da autuação no prazo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Reexame necessário provido.
Tese de julgamento:
A anotação de pontos na CNH do proprietário do veículo é válida quando não houver indicação do condutor infrator no prazo legal previsto no art. 257, §7o, do CTB.
Não é possível transferir a responsabilidade pela infração de trânsito a outro condutor fora do prazo legal, seja na esfera administrativa ou judicial.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 257, §7o; CPC, art. 496, I.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível no 1038898-03.2023.8.26.0053, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, j. 06/02/2024; TJSP, Remessa Necessária Cível no 1043495-54.2019.8.26.0053, Rel. Des. J. M. Ribeiro de Paula, 12a Câmara de Direito Público, j. 08/06/2023.